Tribunal: STF
Processo: Rcl 57397
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 15.12.2022, por Carmen Julia Lopez Torrealba contra ato do juízo da Vigésima Vara Criminal da comarca de São Paulo. Alega-se contrariedade à decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    2. A reclamante relata que, “atualmente custodiada no CDP DE SANTANA[,] está sendo acusada do cometimento dos crimes previstos no artigo art. 33 e 35 da lei 11.343/2006.



    (…) tem a guarda de uma criança de 8 anos de idade (seu neto) doc anexo, em virtude do falecimento do genitor do menor, filho da requerente, foi conferida pela mãe do menor doc anexo a guarda da criança que hoje vive sob seus cuidados e depende única e exclusivamente de sua subsistência própria da mãe, outrora é o teto do sustento familiar.



    Portanto a ausência da indiciada no ambiente familiar ocasionará um desastre da vida psicológica e física das crianças” (sic).



    Alega que o “reclamado deixou de cumprir com o entendimento dessa corte, no que tange a conversão em prisão domiciliar ou medidas cautelares a gestantes ou mães de crianças menores de 12 anos.



    No julgamento do HC coletivo HC 143.641 a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, concedeu HC coletivo em nome de todas as mulheres presas grávidas e mães de crianças com até 12 anos de idade. Os ministros estenderam a decisão às adolescentes em situação semelhante do sistema socioeducativo e mulheres que tenham sob custódia pessoas com deficiência. Situação que se enquadra a reclamante.



    (…) Isto posto, considerando a situação em que se encontra a reclamante, impossibilitado de prestar os devidos cuidados de seu filh0/neto, comprovada por meio dos documentos em anexo, caso seja seu entendimento, por nenhuma outra medida cabível, que seja concedida a prisão domiciliar da reclamante.



    No caso em tela, a reclamante detém a guarda de fato de seu neto sendo portanto inquestionável o fato de que a agente possui a qualidade de mulher com filho (mãe) de até 12 anos de idade incompletos, inciso V” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer o julgamento liminar da presente Reclamação Constitucional para que seja cassada a decisão interlocutória que manteve a reclamante ao cárcere, sendo – lhe concedida a prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas, por tudo que foi exposto.



    Requer ainda:



    a) a requisição de informações da autoridade a quem foi imputada a prática do ato impugnado, qual seja, a MM Juiz de Direito da 20 Vara criminal da Comarca de São Paulo.



    b) seja dada vista ao Excelentíssimo Senhor representante do Ministério Público Federal;



    c) ao final, que seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão interlocutória do Juiz da 20 Vara criminal de São Paulo- SP” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Vigésima Vara Criminal da comarca de São Paulo teria contrariado a decisão proferida pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a reclamação na qual se aponte como paradigma julgamento de habeas corpus coletivo, como se tem na espécie.



    Ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641, a Segunda Turma assentou que, “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.



    Ao negar seguimento à Reclamação n. 33.609, o Ministro Luiz Fux decidiu:



    “A presente reclamação é manifestamente incognoscível.



    Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que, nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação.



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/6/2018, Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08/06/2018, Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/3/2018” (decisão monocrática, DJe 12.3.2019).



    Confiram-se também as decisões monocráticas: Rcl n. 33.393, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.2.2019; Rcl n. 33.222, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2019; Rcl n. 33.219, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.2.2019; Rcl n. 33.109, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2019; e Rcl n. 50.399, de minha relatoria, DJe 17.11.2021.



    Na mesma linha é o seguinte julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INSTRUMENTO INADEQUADO PARA OS FINS PRETENDIDOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal’ (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). III – No julgamento do HC coletivo 143.641/SP, ora invocado como paradigma pela reclamante, o Plenário decidiu que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 32.711-AgR, Relator o o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2019).



    6. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao converter a prisão em flagrante da reclamante em preventiva, o juízo de origem assentou:



    “(...) Policiais Civis receberam informações de que haveria uma mulher de origem venezuelana envolvida na comercialização de grande quantidade de entorpecentes, com residência na Avenida Otacilio Tomanik. As trasnsações ocorreriam no período noturno e na rua, o que teria chamado a atenção de populares. A fim de apurar as informações, os Policiais realizaram monitoramento velado no local e puderam observar a aproximação de um veículo Logan de cor prata, que estacionou nas proximidades do número 932 da referida Avenida. Havia um homem na direção, até que uma mulher saiu da casa de número 932 e embarcou no veículo. Em seguida o casal saiu com o automóvel, que foi estacionado na mesma rua, cerca de 500m à frente. Após, o casal desembarcou e entrou em um restaurante, onde permaneceram por cerca de 40 minutos, até que retornaram ao veículo e voltaram para o número 932, permanecendo ao lado do veículo, conversando. Alguns instantes depois, aproximou-se um veículo Santa Fé, cor prata, que estacionou atrás do primeiro, e do qual desceu também um casal. Todos começaram a conversar amistosamente, aparentando que já se conheciam. Em dado momento, os Policiais viram quando o motorista do Santa Fé foi até o porta malas do automóvel, pegou uma caixa de papelão e a levou ao porta-malas do Logan, que foi aberto por seu motorista, sendo a caixa por ele ali colocada. Os Policiais decidiram efetuar abordagem e, na caixa em questão, foram encontradas 50 peças de cocaína. Os Policiais identificaram que a autuada Carmem saiu da residência e entrou no automóvel Logan, conduzido por Alex. O casal que estava no Santa Fé foi identificado como os autuados Patricia e Sebastião. 



    (…) Trata-se, na hipótese, da apreensão de elevadíssima quantidade de droga extremamente lesiva (50kg de cocaína), o que por si só denota que se destinava ao comércio espúrio.



    (…) cabe salientar que a autuada Carmem é estrangeira, oriunda da Venezuela, de modo que não possui ligação com o distrito da culpa, sendo a custódia necessária também para a conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. (...)



    Não bastasse isso, verifico que em relação à autuada CARMEM há REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA, circunstância impeditiva, nos termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de regime menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus (STF, HC 95.118/SP, 94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à ordem pública, fazendo cessar emergencialmente prática criminosa. Ainda, nos termos do artigo 310, § 2º, do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019): ‘se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares’.



    (…) Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar, porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, a autuada Patricia afirmou não possuir filhos. Em relação à Carmem, em que pese ter afirmado possuir filho de 9 anos, que com ela reside, não houve comprovação da alegada maternidade. De todo modo, trata-se de reincidente específica, a afastar a concessão do benefício. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 6º). E não se trata aqui de decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (CPP, art. 313, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública”.



    O pedido de concessão de prisão domiciliar à reclamante foi indeferido nestes termos:



    “(...) trata-se de pedido de concessão de prisão domiciliar e, subsidiariamente, concessão de liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares, formulado pela Defesa de CARMEM JULIA LOPEZ TORREALBA, autuada em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Juntou documentos às fls. 131/145.



    O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido (fls.215/217).



    Analisando os autos, em especial os documentos juntados pela Defesa da requerente, observa-se que não demonstram que a autuada é a única responsável pelos cuidados da criança, eis que não é mãe, mas sim avó, e sequer apresentou documentação referente a eventual guarda. Nesse sentido, ressalta-se que consta tão somente o atestado de óbito do genitor da criança, certidão de nascimento e uma procuração concedida pela mãe da criança, outorgando dando poderes gerais e autorização para viagens à requerente, que sequer se sabe se permanece válida.



    Dispõe o artigo 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que, para concessão da prisão domiciliar, deve ser apresentada prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos no citado dispositivo e, nas palavras do professor Renato Brasileiro, ‘recai sobre o interessado o ônus de comprovar categoricamente uma das situações que autorizam a prisão domiciliar... tratando-se de ônus perfeito, ou seja, in dubio pro reo não favorece o agente.’. (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. –Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p.1129)



    Outrossim, consoante ressaltado na decisão de fls. 102/103, a requerente é reincidente específica na prática do crime de tráfico de drogas. O C. Superior Tribunal de Justiça já afastou a possibilidade da concessão de prisão domiciliar no caso de reincidência, como na hipótese (...)”.



    Ao manter o indeferimento do pedido de prisão domiciliar, a autoridade reclamada assentou:



    “(...) a questão da prisão domiciliar relativa à denunciada Carmem (fls. 222/247) já foi recentemente apreciada às fls. 219/220, inexistindo qualquer alteração no panorama fático jurídico a ensejar qualquer alteração na decisão que indeferiu o pleito defensivo. É de se ressaltar que se trata de pessoa reincidente específica, que estava em cumprimento recente de pena e que foi detida nestes autos em poder, em tese, de grande quantidade de droga de alto poder viciante, em frente ao local onde a denunciada residiria com o neto (segundo se depreende dos documentos juntados pela própria defesa), a indicar que a criança esteve exposta a situação de vulnerabilidade causada pela própria denunciada, de forma que a situação excepcional indicada no HC 143.641 do C. STF para acusadas reincidentes está configurada”.



    Diferente do alegado na inicial, consta dos autos ter sido apresentada fundamentação idônea para a não substituição da prisão cautelar da reclamante pela prisão domiciliar. Foram considerados a gravidade concreta da conduta imputada, a necessidade de se evitar a reiteração delitiva e o fato de ter sido “detida nestes autos em poder, em tese, de grande quantidade de droga de alto poder viciante, em frente ao local onde a denunciada residiria com o neto (segundo se depreende dos documentos juntados pela própria defesa), a indicar que a criança esteve exposta a situação de vulnerabilidade causada pela própria denunciada”.



    Para rever a conclusão apresentada pela autoridade reclamada, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pelo agente público, tornando-se necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora